Tribunal: TJSP
Processo: 2217608-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217608-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BLACKWOOD INVESTIMENTOS LTDA., são agravados TIMPO ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S.A., EDNA MARIZETI FRIGERI GARCIA LIMA, CARLOS
ROBERTO LIMA, ELIZABETE SARTORATO DAROZ, PAULO FRANCISCO
DAROZ, NOJARRY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., MORAY
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., MORAY EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA., GUKON ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
DUTAN PARTICIPAÇÕES S.A., PRANAV PARTIPAÇÕES S.A., PAIOL GRANDE
VEÍCULO S.A. e J.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217608-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28065
AGRV.No: 2217608-32.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL (3a VARA CÍVEL)
AGTE. : BLACKWOOD INVESTIMENTOS LTDA
AGDA. : J.F. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

POSSIBILIDADE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO
CASO EM CONCRETO PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL..
ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da
Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça
DECISÃO MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BLACKWOOD INVESTIMENTOS LTDA., nos autos do incidente de
desconsideração de personalidade jurídica interposto pela Agravante, contra a
decisão copiada às fls. 151/161, de lavra da ilustre magistrada DRA. MONICA DI
STASI GANTUS ENCINAS, que acolheu parcialmente o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica feito pela Agravante.
A Agravante recorre, alegando, em síntese, que: a) “a
existência de um grupo econômico envolvendo todas as referidas empresas é
evidente”; b) “a confusão patrimonial entre os devedores, as empresas agravadas
e os respectivos sócios, resta evidente que o Sr. Paulo Francisco Daroz e a Sra.
Elizabete Satorato Daroz também devem integrar o polo passivo da execução na
linha do entendimento jurisprudencial pacífico sobre a possibilidade de
desconsideração inversa, incluindo-se no polo passivo da execução de origem,
tanto as empresas coligadas, como seus respectivos sócios” (fls. 01/26).
O recurso foi preparado às fls. 27/28.
Às fls. 170/171 foi determinado o processamento do
presente recurso. Na mesma oportunidade, restou determinada a intimação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217608-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Agravados para apresentarem resposta, bem como, eventual oposição ao
julgamento virtual do recurso.
Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais às fls.
193/250 pugnando pela manutenção da decisão tal como lançada aos autos.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão não merece reforma, devendo ser aplicado ao
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217608-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Vistos.
Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido
por BLACKWOOD INVESTIMENTOS LTDA. em face de J.F.ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A, PAIOL GRANDE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS LTDA, PRANAV
PARTICIPAÇÕES S.A., DUTAN PARTICIPAÇÕESS.A,GUKONADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA,MORAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A,
MORAY EMPREENDIMENTOIMOBILIÁRIO SPE LTDA, TIMPO ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES
S.A.,NOJARRY
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA.,
PAULO
FRANCISCODAROZ,
ELIZABETE
SARTORATO
DAROZ,
CARLOS
ROBERTO LIMA e EDNAMARIZETI FRIGERI GARCIA LIMA. Em síntese, sustentou
a existência de grupo econômico (e confusão patrimonial) entre as empresas
requeridas e os devedores em sede de execução de título extrajudicial, razão
pela qual pleiteou a inclusão das pessoas supra mencionadas ao polo passivo
da demanda executiva.
CARLOS ROBERTO LIMA, EDNA MARIZETI FRIGERI GARCIA LIMA, MORAY
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS PELTDA e MORAY ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/A. apresentaram defesa (fls. 472/505). Preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217608-32.2019.8.26.0000 -Voto no
5
suscitaram a incorreção do valor da causa, bem como ilegitimidade passiva. No
mérito, destacaram o reconhecimento, em feito diverso, da ausência de indícios
mínimos para configuração de elementos ensejadores da medida pleiteada em
exordial. Pontuaram que a relação entre Carlos Roberto Lima e a empresa Rigor
Alimentos LTDA não superou mero vínculo empregatício ao passo que sua ligação
junto à J.F. Administração resta traduzida no arrendamento de um imóvel. Afirmaram,
ainda, que as empresas Moray S.A. e Nojarry foram constituídas com o intuito de
melhor organizar suas atividades no ramo imobiliário e que os condomínios existentes
entre as empresas e a requerida J.F. refletem atividade comercial lícita. Desta feita,
salientaram a inexistência de requisitos aptos a promover a desconsideração da
personalidade jurídica.
J.F. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. ofereceu contestação
(fls.3798/3806). Em suma, aduziu a não configuração de requisitos para a aplicação
da medida, na medida em que ausente qualquer indício de confusão patrimonial e
inócua a alegação de identidade de sócios à espécie. Pontou, ainda, que a realização
de acordo em favor de Rigor Alimentos se deu por questão estratégica e voltada à
preservar os interesses da ora peticionante.
(...)
É o relatório.
Fundamento e decido.
De início, o art. 50 do Código Civil prescreve que, havendo abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, tal instituto poderá incidir. Neste sentido, torna-se fundamental a análise
dos requisitos supra, pois, na presença destes, é imperiosa sua aplicação. Observe-
se transcrição do referido dispositivo:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
Anterior ao estudo da aplicabilidade da medida aludida supra, imprescindível
que se promova a definição do termo “grupo econômico de fato”, conforme suscitado
pela requerente, a fim de fornecer maior fundamentação ao decisum. A matéria, no
âmbito do Direito do Trabalho, já fora abordada pela CLT, nos § 2o e 3o do artigo 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217608-32.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Transcreve-se:
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo
econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da
relação de emprego.
§ 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
Tal instituto do Direito Trabalhista é aplicável ao Direito Civil, tal como manifesto
na farta jurisprudência acerca do tema. Todavia, há de se expandir o debate para
além da primeira seara, ainda que a legislação pátria não contemple, expressamente,
tal possibilidade nas demais áreas da Ciência Jurídica
Neste diapasão, ainda em 2009 o CARF, por meio IN RFB 971, decidiu:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Saliento: ainda que se trate de matéria previdenciária, a Instrução Normativa
supra disserta acerca da responsabilidade solidária de empresas administradas ou
controladas por outra intimamente relacionada.
Por derradeiro, a LSA, em seu artigo 265, dispõe:
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos,
ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns
1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros
sócios ou acionistas.
Ou seja, no mesmo diapasão das disposições anteriormente evocadas, um
elemento indispensável à caracterização do grupo econômico é a ingerência de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217608-32.2019.8.26.0000 -Voto no
7
pessoa jurídica sobre a(s) outra(s), em flagrante vínculo de subordinação, pouco
importando ao caso concreto em estudo qual a efetiva cabeça de comando.
Anote-se que a compilação de textos legais sobre o reconhecimento do
chamado grupo econômico tem uma razão de ser: a possibilidade de
redirecionamento da execução a terceiras que, ainda que não
contratualmente/estatuariamente vinculadas à devedora (ou devedores), atuem em
conjunto para a consagração de interesse comum a todos
Veja-se que do raciocínio exarado em parágrafo anterior não decorre o
afastamento da demonstração de abuso da personalidade jurídica, elemento
imprescindível à aplicação de medida, saliente-se, excepcional. O que se consigna, a
bem da verdade, é a possibilidade de redirecionamento da demanda executiva com
fulcro no requisito elementar (seja por ordem de desvio defina finalidade ou confusão
patrimonial) a terceiros não vinculados por força da atuação conjunta a caracterizar o
grupo econômico entre as pessoas jurídicas e físicas envolvidas.
Desta feita, entendo por integralmente rechaçadas as alegações a adjetiva o
pleito autoral como aberração, na medida em que viável, em tese, a inclusão de
terceiros ao polo passivo da demanda, contanto que haja comprovação inequívoca
dos requisitos relativos à disregard doctrinee ao grupo econômico.
Em primeiro, prossigo, conforme a ordem elencada pela requerente, ao estudo
das alegações formuladas em exordial. Assim, inicia-se a análise a partido suposto
vínculo ilícito existente entre as empresas PAIOL e RIGOR, fundada sobretudo, na
simulação de contratos de locação de automóveis com o intuito último de escamotear
bens da segunda, bem como em demais indícios.
No tocante à relação entre as pessoas jurídicas mencionadas, é certo que a
celebração de contratos de locação de automóveis em benefício da RIGOR não seria
elemento apto a promover a desconsideração da personalidade jurídica. Há de se
pontuar, contudo, que a realização de cerca de setenta instrumentos deste gênero em
favor da aludida empresa, cobrando-se o preço padrão de R$ 6.000,00para
absolutamente todas as transações, realizadas inclusive em anos diversos e,
portanto, suprimindo reajustes imprescindíveis a toda atividade comercial, suscita
certa dúvida acerca das condições do negócio.
Perceba-se que a dúvida relativa às condições, conforme anteriormente
pontuado, não é, per si, capaz de promover a desconsideração da personalidade
jurídica. As raízes da matéria, entretanto, são muito mais profundas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217608-32.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Some-se, por exemplo, a efetivação do imenso número de contratos em favor
da RIGOR à demais indícios como (i) a decisão proferida pela Vara do Trabalho de
Campo Limpo Paulista, em que reconhecida a função gerencial exercida por Paulo
Francisco Daroz na empresa RIGOR e (ii) a emissão de apólice de seguro de
automóvel de propriedade da ré PAIOL em nome do sócio da RIGOR, Daniel Ivan
Daroz e a existência de confusão patrimonial resta cabalmente demonstrada.
Afirmo-o porque além da empresa favorecida (RIGOR) pelos contratos
celebrados junto à PAIOL deter, como gerente, o próprio sócio da locadora e irmão do
sócio da primeira, a referida locadora promoveu a elaboração de apólice de seguro de
carro de sua propriedade em nome Daniel Ivan Daroz. Assim, não resta demonstrada
apenas a confusão patrimonial decorrente da utilização de recursos de uma pela outra
(automóvel em benefício de sócio e contratações orientadas por valores incoerentes),
mas, igualmente, a configuração de grupo econômico evidenciado pela atuação
conjunta das empresas com a finalidade última de preservar o exercício da RIGOR
ALIMENTOS LTDA. por notório interesse em comum, sem que o patrimônio desta
restasse ameaçado por quaisquer demandas interpostas em seu desfavor.
A inclusão de PAIOL GRANDE VEÍCULOS S.A. ao polo passivo da demanda
executiva é, portanto, medida de rigor.
Adiante, no que tange ao redirecionamento da execução à empresa J.F.,tem-se
argumentação no sentido de que caracterizada confusão patrimonial junto à RIGOR
em virtude de duas evidências substanciais, quais sejam, (i) o oferecimento de
imóveis, pela primeira, com fins de adimplir débito trabalhista da segunda e (ii) a
utilização, via arrendamento, de imóvel de propriedade da J.F.pela RIGOR como
provável sede da última no município de Jarinu/SP após transação deveras suspeita
entre membros da família Daroz
O arcabouço oferecido pela requerente é extremamente consistente e
corroborado por provas constantes destes autos e de demais feitos, sobretudo em
trâmite junto à Justiça do Trabalho. Explica-se.
A despeito da fragilidade, em esfera individual, da sustentação a apontar o
oferecimento de imóvel pela J.F. para adimplemento de débito da RIGOR como
demonstrativo de confusão patrimonial, verifica-se que a soma de tal constatação à
confirmação judicial de que o imóvel localizado em Jarinu/SP era de propriedade da
família Daroz (Oswaldo, Daniel, José Luiz e Paulo Francisco), foi transferido à
Oswaldo e sua esposa Josefina Daroz e, em menos de dois meses da última
transmissão, restou alienado para a empresa J.F, fornece fundamento jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217608-32.2019.8.26.0000 -Voto no
9
suficiente para o reconhecimento da confusão patrimonial perpetrada entre as
empresas.
Isto porque, para além do reconhecimento judicial (no feito trabalhista) da
questão ora examinada, é nítido que a transmissão de propriedade do imóvel
mencionado visava beneficiar a empresa RIGOR ALIMENTOS LTDA, já que as
apressadas alienações ofereceram certa blindagem ao patrimônio ao coloca-lo em
nome de pessoa jurídica diversa, controlada, entretanto, pelo próprio irmão dos sócios
da RIGOR e filho do proprietário anterior. Dito isto, a pessoa jurídica mencionada por
duas oportunidades neste parágrafo pôde preservar, com auxílio da J.F, administrada
por membro da família Daroz, o exercício de suas atividades comerciais sem que
pudesse ser atingida, em seu patrimônio, por qualquer medida promovida por
eventuais credores.
Vislumbra-se, portanto, confusão patrimonial entre as empresas RIGOR e
J.F., oriunda, em suma, da utilização de bens de uma pela outra a fim de dar
cumprimento conjunto aos interesses coligados existentes entre as empresas.
A inclusão da segunda pessoa jurídica é, desta feita, imprescindível
(....)
Por último, consigne-se que a inclusão dos requeridos limitar-se-á a J.F. e
PAIOL, estando excluídos os sócios das referidas sociedades, portanto. A
medida se deve ao fato de que a comprovação de confusão patrimonial se deu
com relação às empresas e não junto às pessoas físicas, devendo-se interpor,
caso assim pretenda a autora, novo incidente de desconsideração da
personalidade jurídica a fim de comprovar a existência das hipóteses do artigo
50 do CC entre os sócios e as pessoas jurídicas cuja inclusão ora se determina
(Grifei).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217608-32.2019.8.26.0000 -Voto no
10